Tribunal: TJES
Processo: 5001855-46.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-46.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NINA CELIA RANGEL SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DESCONTOS "TETO SALARIAL". SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação condenatória ajuizada pela autora em que alega-se, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seus vencimentos sob a rubrica de desconto teto salarial. Sustenta que parte do montante é constituído de verba de natureza indenizatória: abono de permanência, auxílio-alimentação e abono de férias. Afirma que o subsídio do prefeito municipal de Itapemirim foi reajustado nos mesmos percentuais e índices dos vencimentos dos servidores públicos, alçando valor bem superior ao indicado pela administração. Aduz fazer jus aos valores descontados indevidamente desde maio de 2023.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Condenou o requerido para que apenas compute, ao limite remuneratório constitucional, dentre as rubricas apresentadas na inicial (“Abono de Permanência”, “Auxílio-Alimentação” e “Abono de Férias”), unicamente o “abono permanência”, permanecendo as demais (discutidas nos autos) como de natureza indenizatória, ainda, observando-se como parâmetro (limite) o montante apresentado no id 29524754 (R$18.000,00), salvo eventuais atualizações legais, posterior a sentença.

3. Recurso Interposto pela requerente alegando que o subsídio do prefeito não é mais de R$18.000,00 (dezoito mil reais), uma vez que passou por sucessivas revisões autorizadas por leis municipais. Assim, requer a reforma da sentença para que o município seja condenado a cessar o desconto do que entendeu erroneamente como excedente ao Teto Remuneratório.

4. A sentença deve ser mantida, uma vez que comprovado nos autos o valor percebido pelo prefeito é de R$18.000,00, id. 9052414, conforme consta no portal da transparência do Município.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

6. Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)